Tribunal: TJBA
Processo: 8070668-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070668-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s): ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: ANTONIO ALVES DE ASSIS

Advogado(s):AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação ajuizada pelo autor com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, em decorrência de negativação indevida realizada por empresa de telefonia.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e à restituição de valor indevidamente pago (R$ 176,73), além das verbas sucumbenciais.

3. Interposição de apelação pela ré, sustentando a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a legitimidade do débito e o exercício regular de direito, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteando a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

4. Há quatro questões em discussão: a) saber se é aplicável a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por dano moral; b) saber se a revelia impede a análise da legitimidade do débito; c) saber se houve configuração de dano moral indenizável; e d) saber se deve ser mantida a restituição do valor pago e a declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastamento da indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de outras inscrições não contestadas pelo autor, cuja ilegitimidade não foi comprovada.

6. Consideração da revelia da ré e aplicação do art. 344 do CPC, que presume verdadeiras as alegações de fato do autor não contestadas tempestivamente, vedando inovação recursal em grau de apelação.

7. Reconhecimento da inexistência do débito e da inscrição indevida, por ausência de prova da contratação e da regularidade da cobrança, com base nos efeitos materiais da revelia.

8. Manutenção da condenação à restituição de R$ 176,73, com base na inexistência do débito, não sendo afastada pela aplicação da Súmula 385, que se refere exclusivamente ao dano moral.

9. Jurisprudência do TJBA reconhece a aplicação da Súmula 385 em casos semelhantes, nos quais a negativação indevida é acompanhada de outras inscrições preexistentes legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito e a restituição do valor pago.

Tese de julgamento:
“A revelia impede o reexame de matéria fática não contestada tempestivamente, vedando inovação recursal e mantendo os efeitos previstos no art. 344 do CPC. A existência de anotações restritivas preexistentes e não impugnadas obsta o reconhecimento de dano moral por negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ, ainda que reconhecida a inexistência do débito”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 344, 373, 440 e 441

Código Civil: art. 188, I

Súmula 385 do STJ

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8119536-50.2020.8.05.0001, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, publ. 28/05/2024

TJ-BA - Apelação: 8088460-08.2020.8.05.0001, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 07/07/2021

TJ-BA - Apelação: 8021856-02.2019.8.05.0001, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 04/08/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0015451-92.2009.8.05.0080
em que figuram, como Apelante

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (TIM S.A.)
e apelado

ANTONIO ALVES DE ASSIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora